Tribunal: STF
Processo: HC 225628
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Não há cerceamento de defesa nem violação ao contraditório na ausência da degravação integral das interceptações telefônicas, bastando aquelas utilizadas para fundamentar a denúncia. 3. Agravo improvido.